Tribunal: TJMT
Processo: 1019593-14.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019593-14.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - CNPJ: 27.767.116/0001-07 (RECORRENTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), WILSON DOS SANTOS DE MACEDO - ME - CNPJ: 18.635.095/0001-85 (RECORRIDO), MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 998.172.681-87 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ALPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - CNPJ: 27.767.116/0001-07 (RECORRIDO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (RECORRENTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), WILSON DOS SANTOS DE MACEDO - ME - CNPJ: 18.635.095/0001-85 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1019593-14.2020.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrente:
WILSON DOS SANTOS DE MACEDO – ME.

Recorridas:
ALPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI E COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE
.

Data do Julgamento Virtual:
11 a 14/03/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

-

ALEGAÇÃO DE PROSTESTO INDEVIDO - ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA - CONTROVÉRSIA NA NARRATIVA DOS FATOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS NARRADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, havendo divergência nas alegações das partes, revela-se necessária a dilação probatória.

2.

O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.

3.

Recurso conhecido e provido

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
condenar
o 2o reclamado Wilson dos Santos de Macedo – ME ao pagamento de uma indenização por danos morais à empresa Reclamante no importe de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação da sentença (súmula 362 STJ) e ainda,

acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), ou seja, a data de
19/01/2021
(Id. 47937834), haja vista tratar-se de responsabilidade contratual.

Por fim,
julgou improcedente
o pedido contraposto formulado pelo 2o Reclamado.

O recorrente arguiu a anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem, sob o fundamento de que houve cerceamento de defesa ao não designar audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e testemunhas.

Embora intimadas às recorridas, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual a reclamante, alega que teve seu nome protestado indevidamente em razão de débito que alega desconhecer sua origem.

O requerido em sua defesa alega que
manteve vínculo com a reclamante desde dezembro/2018, referente a empréstimos de andaimes.

Sustenta que
“o aluguel era firmado por meio do Sr. “Francisco Monteiro” que, por sua vez, repassava os andaimes diretamente para o representante da Recorrida. Frisou que os problemas tiveram início assim que o proprietário da Recorrida (Sr. Adilson) começou a sob locar tais andaimes sem a anuência da Recorrente! Ainda, relatou que a Recorrida deixou de promover o pagamento dos aluguéis, bem como, dificultou a devolução dos andaimes e como se não fosse suficiente, quando finalmente realizou a devolução (o que ocorreu em fevereiro/2020), informou que 16 peças haviam sido furtadas.”

Igualmente afirma que
“em junho/2019, o representante da Autora emitiu um cheque de R$ 2.130,00, referente a 06 meses de locação sem pagamento (janeiro a junho/2019), contudo, a cártula retornou sem provisão de fundos. Frisou que, apesar de ter tentado contato por meio de telefone, e-mail e WhatsApp, como fora extensamente demonstrado, não obteve êxito em receber o valor devido. E que, por essa razão, na esperança de conseguir receber seu crédito, parcelou a dívida (referente aos aluguéis e as 16 peças de andaime que haviam sido furtadas) e emitiu alguns boletos em nome da Recorrida, contudo, esta efetuou o pagamento de apenas de R$ 1.020,00 na data de 19/02/2020, recusando-se em realizar os demais pagamentos.”

Pois bem. Da análise dos autos, é possível inferir que, pela controvérsia posta em julgamento, há matéria de fato a ser esclarecida, especialmente em relação ao aceite do título (seja ordinário ou presumido), posto à controvérsia se a reclamante tinha conhecimento de tais boletos, pois, em que pese a reclamante afirme desconhecer o débito, a relação jurídica entre as partes restou evidenciada nos autos, motivo pelo qual se faz necessária a realização de audiência de instrução, ocasião em que serão produzidas todas as provas que as partes entenderem pertinentes.

De acordo com os artigos
370
e
371
do
Código de Processo Civil/15
, o magistrado deve propiciar a produção das provas que considera necessárias à
instrução
do processo, de
ofício
ou a requerimento das partes, bem como apreciá-las livremente para a formação de seu convencimento.

Vale dizer que, o juiz é o destinatário das provas cabendo a este analisar a pertinência na produção ou complementação probatória.

Entretanto, diante da evidente divergência de informações, aliado aos documentos apresentados que não são suficientes a demonstrar o nexo de causalidade, torna-se patente a necessidade de melhor instrução do feito.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - MATÉRIA DE FATO NÃO ESCLARECIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida da lide pode ser demonstrada através da oitiva das testemunhas.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.”
(N.U 1013484-50.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

Assim, havendo divergência nas alegações das partes no que se refere à dinâmica dos fatos narrados, a elucidação da questão depende de prova a ser produzida em audiência, cuja realização foi solicitada pelo requerido na contestação e em fase recursal.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a arguição de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, devolvendo os autos à origem para a devida instrução processual.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024